Tribunal: TJDFT
Processo: 0706684-15.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POR SUSPEITA DE FRAUDE. EXTENSIVO LAPSO TEMPORAL SEM JUSTIFICATIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO EM RAZÃO DAS PARTICULARIDADES DO CASO.
1. A alegação genérica, sem que haja prova contundente que altere a convicção alcançada pelo juízo a quo quanto à condição financeira da parte para concessão da gratuidade de justiça não autoriza o acolhimento do pedido de impugnação.
2. O enunciado de Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
3. No caso dos autos, o serviço mostrou-se defeituoso em razão do bloqueio indevido da totalidade da conta do correntista, sem comunicação imediata e por tempo superior a três meses, sob a alegação de suspeita de fraude que se originou de declaração de não reconhecimento de transação emitida por outro correntista.
4. A configuração do dano moral dá-se nas hipóteses em que a ofensa à personalidade seja expressiva, não se podendo tolerar a aplicação indistinta e como regra em situações do cotidiano a que todos estão sujeitos, ainda que desagradáveis. No caso dos autos, constato violação ao direito de personalidade ao impor ao consumidor a impossibilidade de acessar seus recursos na conta bloqueada ilegitimamente por mais de três meses.
5. A razoabilidade é critério que deve imperar na fixação da quantia compensatória dos danos morais. Para além do postulado da razoabilidade, a jurisprudência, tradicionalmente, elegeu parâmetros para a determinação do valor indenizatório. Entre esses, encontram-se, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.
6. A majoração dos danos morais fixados para R$5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso e consonante com julgados deste Tribunal de Justiça proferidos em casos análogos. .
7. Impugnação a gratuidade de justiça não acolhida. Apelo do Banco réu conhecido e desprovido. Apelo do autor conhecido e parcialmente provido.